Tribunal: STF
Processo: TPA 61
Classe: TPA
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado pela Softdados Telecomunicacoes Ltda em recurso extraordinário a ser interposto nos autos do Processo nº 0000390- 83.2019.5.05.0019, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    A recorrente alega que, na origem, o processo consiste em “ação ordinária contra a requerida, buscando a anulação, por vício formal, de 09 (nove) Autos de Infração (AIs), lavrados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE/BA)”.



    Relata que “visando suspender a exigibilidade das multas provenientes dos referidos AIs, a requerente, ainda na instrução processual, promoveu o depósito integral dos respectivos créditos, tendo o Juízo de primeira instância deferido o pleito liminar e, posteriormente, admitido o recurso ordinário nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme se depreende da anexa certidão expedida pela 19ª Vara do Trabalho de Salvador/BA”.



    Narra que “interpôs recurso de revista, tendo, posteriormente, requerido que fosse ele admitido também no efeito suspensivo, dada a permanência do depósito integral. Nisso, no entanto, não foi atendida pelo Juízo a quo, que negou a atribuição do referido efeito sem, contudo, apreciar ao argumento da existência de depósito integral do montante das multas, nos seguintes termos”.



    Afirma que “O TST, contudo, jamais apreciou os referidos pedidos de atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se silente, por meses, e, posteriormente, julgando o mérito dos recursos, reconhecendo, então, que os pedidos interlocutórios tinham sido prejudicados”.



    Com base nesses fundamentos, pede a concessão da tutela antecedente para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso ordinário que será interposto perante o Juízo a quo.



    É o relatório. Decido. 



    A concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    O deferimento de tutela provisória, especialmente em sede de recurso extraordinário, depende da demonstração da probabilidade de provimento do referido recurso, como corolário do fumus boni iuris. 



    No presente caso, a requerente limita-se a alegar o depósito integral dos valores das multas como fundamento suficiente para a suspensão da exigibilidade, sem contudo apresentar argumentos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso extraordinário a ser interposto. Nem sequer houve demonstração de uma matéria constitucional com repercussão geral que legitime o conhecimento do recurso. Portanto, a probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada.



    Torna-se desnecessário apreciar a existência de eventual perigo da demora, já que a tutela não pode ser deferida em razão da falta de plausibilidade jurídica do pedido.



    Com base nesses fundamentos, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente